Tribunal: TCU
Processo: 006.626/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11006/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os vínculos laborais referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Considerando que, se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, os presentes atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.626/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique da Silva Garcia (XXX.846.837-XX); Carlos Walter Marinho Campos Neto (XXX.231.397-XX); Carolina Oliveira de Lima (XXX.532.167-XX); Carolina Pinto de Carvalho Martins (XXX.370.817-XX); Caroline Matos de Carvalho (XXX.179.937-XX); Clara Oliveira Esteves (XXX.862.986-XX); Clarice Monteiro Machado Rios (XXX.509.457-XX); Fabiano Salek Leite (XXX.346.757-XX); Fernanda Marx de Andrade (XXX.163.577-XX); Fernanda Raposo de Almeida (XXX.611.327-XX); Fernando Azevedo Pacheco (XXX.015.227-XX); Fernando Pereira de Almeida (XXX.586.757-XX); Flavia Schmidt de Andrade Lima (XXX.635.677-XX); Frederico Uhl Jardim (XXX.979.677-XX); Gabriela Camara Vicente (XXX.062.307-XX); Joana Martins de Vasconcelos (XXX.779.887-XX); Patryck Leal Rocha da Silva (XXX.350.277-XX); Raiane Mendes Santos (XXX.382.257-XX); Raianne da Silva Alves Bernardo Thomaz (XXX.236.937-XX); Sarah Almeida de Oliveira (XXX.872.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.